Tribunal: TJSP
Processo: 0025721-42.2015.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA). CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso defensivo visando à absolvição por atipicidade de conduta em relação ao crime de posse ilegal de arma de fogo ou à mitigação das penas. Impertinência.

1. Atipicidade não reconhecida. Acusado surpreendido guardando 10,456kg de "maconha" e em

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA). CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso defensivo visando à absolvição por atipicidade de conduta em relação ao crime de posse ilegal de arma de fogo ou à mitigação das penas. Impertinência.

1. Atipicidade não reconhecida. Acusado surpreendido guardando 10,456kg de "maconha" e em posse de uma garrucha com numeração suprimida. Réu confesso. Alegação de que a circunstância de estar a arma desmuniciada afastaria a figura típica. Os crimes previstos no Estatuto do Desarmamento são de perigo abstrato, sendo, pois, dispensável prova do efetivo uso do armamento, bastando para a configuração do crime o mero porte ou posse de projéteis, acessórios ou da própria arma, ainda que inoperante. Prescindibilidade de perícia ou mesmo de realização de disparos de ensaio, para constatar, na prática, eficácia. Constatação, de todo o modo, na espécie, de que a garrucha apresentava sistema de "cão-gatilho" operante e eficaz para disparos. Precedentes.

2. Base adequadamente fixada. Acréscimo, no cálculo do "tráfico de drogas", de 1/5 e, no do delito de posse ilegal de arma, de 1/6. Quantidade de tóxico, além da circunstância comum, a saber, os "maus antecedentes", que tornou imperiosa elevação da base. Suplantada uma espécie de "normalidade". Art. 42, da Lei no 11.343/06 e art. 59, do CP. Precedentes. Prescindibilidade de indicação de qual condenação estaria sendo valorada, ou mesmo da correspondente certidão. Exame da circunstância (o mesmo se aplicando à reincidência) necessariamente realizado com base na Folha de Antecedentes, juntada, na espécie, antes mesmo do recebimento da denúncia. Defeito de motivação e cerceamento de defesa não verificados. Índices que não são excessivos.

Negado provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000136821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0025721-42.2015.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante JAIME
NATALINO PRADO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao recurso, mantida,
na íntegra, a r. sentença de primeiro grau por seus fundamentos jurídicos. V.U.
COMUNIQUE-SE, com manutenção da prisão cautelar. Transitada em
julgado, formalize-se a Execução Definitiva.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0025721-42.2015.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 16.390. 2/19
APELAÇÃO CRIMINAL No 0025721-42.2015.8.26.0320.
Apelante: JAIME NATALINO PRADO (Dr. Cassiano Fernandes Pinto de
Carvalho, Defensor Público).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juiz de Direito Dr. Rudi Hiroshi Shinen.
Comarca: Limeira.
VOTO no 16.390.
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS
E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE
USO
RESTRITO
(COM
NUMERAÇÃO
SUPRIMIDA). CONDENAÇÃO. RECURSO DA
DEFESA.
Recurso defensivo visando à absolvição por
atipicidade de conduta em relação ao crime de
posse ilegal de arma de fogo ou à mitigação
das penas. Impertinência.
1. Atipicidade não reconhecida. Acusado
surpreendido
guardando
10,456kg
de
“maconha” e em posse de uma garrucha com
numeração suprimida. Réu confesso. Alegação
de que a circunstância de estar a arma
desmuniciada afastaria a figura típica. Os
crimes previstos no Estatuto do Desarmamento
são de perigo abstrato, sendo, pois, dispensável prova do efetivo uso do
armamento, bastando para a configuração do
crime o mero porte ou posse de projéteis,
acessórios ou da própria arma, ainda que
inoperante. Prescindibilidade de perícia ou
mesmo de realização de disparos de ensaio,
para
constatar,
na
prática,
eficácia.
Constatação, de todo o modo, na espécie, de
que a garrucha apresentava sistema de “cão-
gatilho” operante e eficaz para disparos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0025721-42.2015.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 16.390. 3/19
Precedentes.
2. Base adequadamente fixada. Acréscimo, no
cálculo do “tráfico de drogas”, de 1/5 e, no do
delito de posse ilegal de arma, de 1/6.
Quantidade de tóxico, além da circunstância
comum, a saber, os “maus antecedentes”, que
tornou
imperiosa
elevação
da
base.
Suplantada uma espécie de “normalidade”. Art.
42, da Lei no 11.343/06 e art. 59, do CP.
Precedentes. Prescindibilidade de indicação de
qual condenação estaria sendo valorada, ou
mesmo da correspondente certidão. Exame da
circunstância (o mesmo se aplicando à
reincidência) necessariamente realizado com
base na Folha de Antecedentes, juntada, na
espécie, antes mesmo do recebimento da
denúncia.

Defeito de motivação e cerceamento de defesa não verificados.
Índices que não são excessivos.
Negado provimento.
VISTO.
Trata-se
de
recurso
de
APELAÇÃO
interposto pelo acusado JAIME NATALINO PRADO contra
sentença penal condenatória proferida pelo E. Juízo de Direito
da 3a Vara Criminal do Foro e Comarca de Limeira (publicada em
19 de janeiro de 2.018 certidão de fls. 355).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0025721-42.2015.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 16.390. 4/19
Segundo o descrito na inicial acusatória, o
apelante foi denunciado, por infração ao artigo 33, “caput”, da
Lei no 11.343/06, e no artigo 16, paragrafo único, inciso IV, da
Lei no 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal,
porque, no dia 16 de março de 2.015, nas circunstâncias de
espaço ali delineadas, (i) tinha em depósito, para a entrega ao
consumo de terceiros, 16 (dezesseis) porções de “maconha”,
com peso líquido de 10,456kg (dez quilos e quatrocentos e cinquenta e
seis reais), sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar e (ii) possuía e mantinha
sob sua guarda arma de fogo, consistente em uma garrucha
de dois canos, com a numeração suprimida, de calibre “.32”,
marca “Garantie”, no interior de sua residência, em desacordo
com determinação legal ou regulamentar (denúncia de fls. 01/02 e
aditamento às fls. 270/271, ambos recebidos em 11 de setembro de 2.017, fls.
272/275).
De acordo com a denúncia (e seu aditamento),
naquela data, policiais civis receberam informações dando
conta que o apelante, vulgo “Padrão”, estava praticando o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0025721-42.2015.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 16.390. 5/19
tráfico de drogas em sua residência. Desta forma, foi
solicitada autorização judicial, para realização de busca no
domicílio do apelante. Durante a vistoria, os policiais
localizaram, no interior do imóvel, a quantidade de
“maconha” acima referida, bem como dois dichavadores,
uma fita crepe e uma balança de precisão. Localizaram,
ainda, os policiais, a arma acima descrita, guardada em cima
do armário. Quando os policiais chegaram na casa, o
apelante tentou fugir, mas foi abordado. Indagado, JAIME
admitiu que era o proprietário de todo o entorpecente e,
ainda, asseverou que estava guardando a droga para outra
pessoa. Aponta-se, na incoativa, que “a grande quantidade e
natureza do entorpecente, a localização da balança de
precisão e dichavadores e as demais circunstâncias do caso
em tela, demonstram que naquela data em questão JAIME
traficava drogas”. Laudo pericial de fls. 266 concluiu que a
garrucha continha a numeração suprimida e poderia ser
usada eficazmente para a realização de disparos.
Após o devido processamento, o apelante foi
condenado, por incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06 e no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0025721-42.2015.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 16.390. 6/19
10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal, às penas
privativa de liberdade de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e de multa, no importe
de 611 (seiscentas e onze) diárias, cada qual no piso, denegado
o recurso em liberdade.
A r. sentença transitou em julgado, para a
Acusação, em 26/03/2018 (certidão de fls. 373).
Requer,
JAIME,
sem
contestar
a
procedência da ação em relação ao “tráfico”, ser
absolvido por atipicidade de conduta (artigo 386, inciso III, do Código
de Processo Penal), da imputação residual, argumentando que se
tratava de arma obsoleta e desmuniciada, bem como que em
perícia não foi constatada a sua eficácia para a realização de
disparos. Pugna ainda, pela mitigação das penas impostas
aos dois crimes, com fixação das bases no mínimo, ou, ao
menos, em patamar inferior, ao argumento de que não foi
apontado fato concreto (certidão) para reconhecimento de mau
antecedente, padecendo, então, a decisão de defeito de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0025721-42.2015.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 16.390. 7/19
motivação e de que, muito embora significativa a quantidade,
por se tratar de droga de única natureza e de baixo poder
viciante, acréscimo não se justificaria (fls. 381/387).
Contrarrazões às fls. 408/411 pelo não
provimento do recurso, com manifestação da douta
Procuradoria Geral de Justiça em igual sentido (fls. 422/428).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Na espécie, incontroversa a prática dos
crimes reconhecidos, na medida em que o apelante
confessou tê-los praticado, ressaltando que guardava as
drogas para terceiro, um tal de Lucas, bem como que
pensava que arma de fogo, a qual pertencia ao seu pai, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0025721-42.2015.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 16.390. 8/19
funcionava (mídia
na fase policial repeliu a acusação, fls. 107),
confissão esta roborada pelas demais provas judicializadas
(testemunhos
dos
policiais

mídia), daí porque, restando
perfeitamente comprovado, às inteiras, o fato tal como
descrito na incoativa, de falta de provas, bom salientar, não
há de se cogitar. Muito menos de atipicidade de conduta.
Muito embora sedutora, não merece prosperar a afirmação
de que a conduta analisada na espécie seria atípica, em
razão de ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado, por
ter sido, a arma, encontrada desmuniciada, impedindo pronto
uso. Isso porque o tipo penal aqui analisado é de perigo
abstrato, sendo certo que o mero porte dos objetos descritos
na letra da lei (armamento, acessório ou munição) basta para a
consumação do delito. A perícia e/ou prova da aptidão do
armamento, munição ou acessório seria até dispensável,
uma vez que o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado é
presumido, daí que indiferente o fato de não ter realizado
disparos de ensaio, para constatar, na prática, eficácia,
cabendo ressaltar, de todo o modo, que, o perito, após
realização de exame, concluiu que a garrucha apresentava
sistema de “cão-gatilho” operante e eficaz para disparos (vide
laudo de fls. 197/199 e 265/266). Nessa linha, o crime se consuma
com o porte, ou com a prática de um dos vários núcleos
previstos no tipo penal, tal como a guarda da arma (hipótese

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0025721-42.2015.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 16.390. 9/19
do caso ora em exame), ainda que não seja noticiado o seu
efetivo uso, bem como apreendida desmontada e/ou
desmuniciada ou mesmo, no extremo, caso se tratasse de
artefato, real, inoperante, porquanto, reitera-se, o perigo é
presumido (cf., v.g. STF Recurso em “Habeas Corpus” no 116666
ES, Segunda Turma, rel. Min. Carmén Lúcia, j. 25/06/2013, v.u.; STJ
“Habeas Corpus” no 447.071 MS, Sexta Turma, rel. Min. Rogério
Schietti Cruz, j. 14/08/2018, v.u. e; TJ-SP Apelação Criminal no
0013458-77.2016.8.26.0114, 10a Câmara de Direito Criminal, rel. Des.
Rachid Vaz de Almeida, j. 04/04/2019, v.u. e; Apelação Criminal no
0000425-52.2015.8.26.0535, 15a Câmara de Direito Criminal, rel. Des.
Nelson Fonseca Junior, j. 01/09/2016, v.u.). Merece, outrossim,
especial destaque, porque eleva a gravidade da conduta, a
circunstância de a arma encontrar-se com a numeração
suprimida. Não se procurou esclarecer e comprovar como o
apelante veio a receber a referida arma. Não obstante, quer
tendo-a recebido já com a numeração suprimida, logo de
forma clandestina, quer tendo providenciada a supressão, é
evidente a ofensa ao bem juridicamente tutelado, qual seja, a
incolumidade pública, representada pela segurança coletiva.
Ora, toda arma de fogo deve ser controlada pelo Estado. Se
a numeração veio a ser suprimida, resta clara a intenção de
burlar a fiscalização, quer para facilitar a aquisição
clandestina, quer para impedir o rastreio da arma. Também
surge cristalino que o possuidor não tem qualquer desejo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0025721-42.2015.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 16.390. 10/19
vir a obter uma arma licitamente ou mesmo de regularizar a
que, eventualmente, veio a receber a título não propriamente
ligado a prática de crimes (tal como herança), menosprezando a
norma penal sancionadora. Enfim, se procurou arma já com a
numeração suprimida, concorreu para a colocação do objeto
no mercado clandestino, vulnerando a segurança coletiva
(porque perigoso, à Sociedade, o porte de armas por pessoas não preparadas
para usá-las, ainda que com boas intenções, tal como a proteção pessoal ou de
propriedade, ou que o façam para cometer delitos, por evidente), se veio a,
de algum modo suprimir o sinal identificador, visou dificultar o
rastreio e deixou claro que sua intenção jamais era
regularizar a posse ou o porte, vulnerando, de forma patente,
o bem juridicamente tutelado. Com efeito, não há se de falar
em atipicidade de conduta pelo específico fundamento
apresentado. Legítima, enfim, a condenação pelos dois
delitos.
Passa-se a analisar a dosimetria de penas.
No atinente, a r. sentença assim surgiu
motivada: “I - Artigo 33, da Lei no 11.343/2006: As circunstâncias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0025721-42.2015.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 16.390. 11/19
judiciais dos artigos 59, do CP, e 42, da Lei no 11.343/2006, são
inadequadas, ante a grande quantidade de entorpecentes
apreendida e os maus antecedentes, logo fixo a pena-base acima
do mínimo legal, em 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de
600
(seiscentos)
dias-multa.
Presente
a
agravante
da
reincidência, a qual se compensa com a atenuante da confissão
espontânea. Ausentes outros elementos modificadores, torna-se
definitiva a pena de 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa. II Artigo 16, parágrafo único, da Lei
no 10.826/2003: Fixo a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis)
meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, por
serem desfavoráveis as circunstâncias do artigo 59 do CP, em
face dos maus antecedentes. Na segunda fase de fixação de
pena, devem ser reconhecidas a agravante da reincidência e a
atenuante da confissão espontânea, que se compensam. Na
terceira fase de fixação da pena não existem elementos a serem
considerados, tornando-se definitiva a reprimenda em 3 (três)
anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-
multa. III Artigo 69, do Código Penal Em virtude do concurso
material, somo as reprimendas acima, totalizando 9 (nove) anos e
6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 611 (seiscentos e
onze) dias-multa. A pena cominada deverá ser cumprida
inicialmente em regime fechado, à vista do montante de pena
imposta, da reincidência e dos maus antecedentes. Inadmissível
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos e do sursis, pelo montante da pena e por expressa
vedação legal. Deixo, por fim, de proceder à detração na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0025721-42.2015.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 16.390. 12/19
sentença, uma vez que se trata de matéria afeta ao juízo da
execução. Nesse sentido: (...) Ante o exposto, e o mais que dos
autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão acusatória, para
CONDENAR o réu JAIME NATALINO PRADO, conhecido por
“PRADÃO”, devidamente qualificado, como incurso no artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/2006, bem como no artigo 16, parágrafo
único, da Lei no 10.826/2003, na forma do artigo 69, do CP, à pena
de 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial
fechado, e pagamento de 611 (seiscentos e onze) dias-multa, no
valor unitário mínimo, ausentes elementos que permitam a
aferição da condição econômica do réu. O acusado não poderá
apelar em liberdade, uma vez que permaneceu preso durante
este processo e ainda persistem os fundamentos que
determinaram sua prisão, em especial, a necessidade de garantir
a ordem pública, ante a gravidade em concreto do delito
praticado e as nefastas consequências do tráfico de drogas para
a sociedade em geral (art. 312, do CPP), fomentando outros
delitos violentos e causando o vício maldito de inúmeras
pessoas, devendo ser recomendados na prisão em que se
encontram recolhidos.” (fls. 352/353).
Penas-base, entende-se, adequadamente
fixadas, a do “tráfico”, nos termos do artigo 42, da Lei no
11.343/06.
Deveras,
discrepa
da
normalidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0025721-42.2015.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 16.390. 13/19
apreensão tal como a verificada na espécie, de vultosa
quantidade de tóxico, a revelar a própria intensidade de
dolo, mesmo que se trate de pessoa que “somente”
guardava entorpecente para outrem. Releva considerar, aqui,
o número de porções que se poderia obter com os dez
quilos e meio de “maconha”, e potencial de dispersão
do tóxico; a partir de um ponto, dentro de um critério,
obviamente deve haver recrudescimento proporcional à
gravidade. O índice foi de 1/5 (um quinto), destacando-se a
coexistência de outra circunstância de gravidade, a
saber, os “maus antecedentes” (sobre a qual doravante se
discorrerá), o que, no caso, quer no conjunto, quer
individualmente, não pode ser tido como desproporcional ou
excessivo, porque, frisa-se, efetivamente suplantada uma
espécie de “normalidade”, não neutralizando o fato de se
tratar de apreensão apenas de “maconha”. Nota-se situação
compatível, inclusive, com o previsto no próprio artigo 59 do
Código Penal, em “circunstâncias do crime”, evidentemente
prejudicais, na esteira do já argumentado. Nesse passo,
destacando ser, a eleição de índices, ato discricionário do
juízo sentenciante, cabendo, então, correção, apenas, na
hipótese de abusividade o que, aqui, não se constatou,
ressaltando-se a existência, no preceito secundário, de um
espectro que vai de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0025721-42.2015.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 16.390. 14/19
e de 500 (quinhentas) a 1.500 (mil e quinhentas) diárias
,
observa-se que em situações semelhantes (de apreensão de
tóxicos em grande quantidade) a jurisprudência não destoa em
admitir a elevação da pena-base. Confira-se:
“TRÁFICO DE ENTORPECENTES
Configuração.
Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos
dos policiais militares em harmonia com o conjunto
probatório. Negativa do réu isolada Apreensão de
considerável quantidade e variedade de drogas (01
tijolo de maconha pesando 169,3 gramas; 23 porções
de maconha com peso líquido de 38,1 gramas e 08
porções de cocaína pesando 6,3 gramas), além de
petrecho Condenação mantida. PENAS E REGIME
PRISIONAL Bases acima dos mínimos. Quantidade
de entorpecentes (1/6) Compensação da agravante
da reincidência com a atenuante da menoridade
relativa Inviável o redutor do § 4o do artigo 33 da Lei
no 11.343/06
Incabível a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP,
artigo 44, I e II) Apelo provido em parte para reduzir
as
penas.”
(TJ-SP

Apelação
Criminal
no
0000286-65.2018.8.26.0545, 15a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Gilberto Ferreira da Cruz, j.
23/05/2019, v.u.);
“PELAÇÃO Tráfico de entorpecentes Recurso da
defesa Acusado surpreendido na posse de 02 tijolos
de maconha - Firmes e coerentes depoimentos dos
policiais
Validade
Condenação de rigor

Dosimetria Pena-base acima do mínimo legal em
razão da quantidade de droga, nos termos do art. 42
da Lei 11.343/06 Reprimenda fixada com rigor
Reincidente - Inaplicabilidade do redutor do art. 33, §
4o da Lei de Drogas - Regime inicial fechado mantido-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0025721-42.2015.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 16.390. 15/19
Recurso não provido.” (TJ-SP Apelação Criminal no
0008503-30.2018.8.26.0050, 11a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Salles Abreu, j. 28/11/2018, v.u.).
Especificamente sobre os “maus antecedentes”, circunstância esta que isoladamente
lastreou fixação da base elevada de 1/6 (um sexto), além de
refletir no cálculo do “tráfico” para justificar a escolha de
fração superior, não há de se reconhecer defeito de
motivação da r. sentença. Mesmo que não indicada qual
condenação
estaria
sendo
valorada,
ou
mesmo
a
correspondente certidão, é evidente que aumento não foi
arbitrário, bem como que não houve o apontado cerceamento
de defesa. Folha de Antecedentes (fls.
159/190), que
necessariamente embasou acréscimo estava juntada aos
autos antes mesmo do recebimento da denúncia (e de seu
aditamento), de sorte que a defesa não pode alegar, agora, não
ter completo acesso a tudo que lá fora certificado. Seis
condenações, todas definitivas, cujas penas foram extintas
pelo
cumprimento,
as
últimas
em
18/04/2012

possibilitando, portanto, o reconhecimento tanto da
reincidência, quanto dos “maus antecedentes” constam
do referido documento. Indicação seria prescindível, até para
impugnação, se, eventualmente, registro incorreto existisse.
Veja-se, assim, que por qualquer ângulo, a ausência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0025721-42.2015.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 16.390. 16/19
indicação de certidão não prejudicou o direito de defesa, não
traduzindo, em absoluto, defeito de motivação haja vista que
a circunstância desfavorável foi expressamente mencionada,
o mesmo se estendendo a segunda fase do cálculo, diante
de reconhecimento, de igual modo, da reincidência.
Destacando-se,
por
fim,
que
possibilidade
de
agravamento em maior intensidade, pelo número de
condenações certificadas, à esta altura, é questão
superada, certo é que não há de se cogitar em retorno da
base ao mínimo ou mesmo de reconhecimento de defeito
de motivação. Aplicação do redutor, em relação ao tráfico,
era mesmo inviável diante da reincidência.
E, não se observa qualquer irregularidade em
relação à determinação de cumprimento da corporal em
regime inicial fechado, na medida em que a pena global
superior a 08 (oito) anos torna a escolha pelo mais rigoroso
obrigatória (STJ “Habeas Corpus” no 250291 SP, Sexta Turma,
rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 06/05/2014, v.u.; STJ
“Habeas Corpus” no 167143 SP, Quinta Turma, rel. Min. Laurita Vaz, j.
16/06/2011,
v.u.
e;
TJ-SP

Apelação
Criminal
no
0025564-58.2007.8.26.0576, 9a Câmara de Direito Criminal, rel. Des.
Penteado Navarro, j. 28/07/2011, v.u., entre outros), que já se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0025721-42.2015.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 16.390. 17/19
impunha, de qualquer modo, quer pela natureza de uma das
infrações, a saber, o “tráfico de drogas” (artigo 2o, §1o, da Lei no
8.072/90 destacando que os fatos ocorreram antes da entrada em vigor da Lei
no 13.497/17), quer pela gravidade concreta dos fatos (artigo 33,
§2o, alínea “a”, e §3o, ambos do Código Penal), destacando-se para a
vultosa quantidade de drogas apreendidas, como já
colocado, ao todo, dez quilos e meio de “maconha”,
bem como para o fato de que fora apreendida arma de
fogo com numeração suprimida, não pairando, nesse
trilho, qualquer dúvida a respeito da ousadia e da
periculosidade do apelante, que, é reincidente e
portador
de
“maus
antecedentes”,
e
certamente
relacionado com fontes criminosas, guardava e mantinha
em
depósito
vultosa
quantidade
de
tóxico,
sem
possibilidade, então, de aplicação do disposto no artigo 387,
§2o, do Código de Processo Penal, porque pautada a escolha,
também, nas circunstâncias de gravidade, na forma do artigo
33, §3o, do Código Penal, com eventual possibilidade de
progressão de regime devendo ser avaliada pelo juízo
competente, o das Execuções Criminais, que terá condições
para colher elementos de prova sobre existência ou não de
requisitos legais para tanto. Pelo montante global de pena,
que excede a 04 (quatro) anos, desautorizada é a substituição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0025721-42.2015.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 16.390. 18/19
por restritivas, as quais, por sinal, já se revelavam, diante de
circunstâncias concretas, com destaque, também, para a
reincidência, insuficientes para reprovação e prevenção do
hediondo ilícito (artigo 44, incisos I, II e III, e artigo 69, §1o, ambos do Código
Penal).
Por fim, diante de recente decisão do C.
Supremo Tribunal Federal, que deixou de considerar possível
(ainda que por maioria), a prisão depois de decisão de Segundo
Grau, resta avaliar, neste momento, manutenção ou mesmo
decretação de prisão preventiva, dentro de seus requisitos
legais, na forma do artigo 617, c.c. o artigo 387, §1o, ambos
do Código de Processo Penal. Na espécie há de ser mantida
a prisão preventiva do acusado, decretada, no caso, na
forma dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal,
no curso do inquérito, em convolação do flagrante (fls. 08/14),
destacando, agora, ao lado das circunstâncias que justificam
a
medida
extrema,
ainda
presentes,
consoante
adequadamente motivado, na forma do artigo 387, §1o,
daquele Código, a concretização do duplo grau de jurisdição,
eis que não dotado de efeitos infringentes o único recurso,
em tese, ainda possível (embargos declaratórios), inexistindo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0025721-42.2015.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 16.390. 19/19
possibilidade, bom salientar em arremate, de substituição por
outras cautelares, haja vista que claramente insuficientes,
frente a manifesta periculosidade do acusado, extraível
dos próprios crimes cometidos, dos quais um equiparado à
hediondo, e de sua vida pregressa, que deve, então,
aguardar o trânsito em julgado da condenação preso.
Por todo o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantida, na íntegra, a r. sentença
de primeiro grau por seus fundamentos jurídicos.
COMUNIQUE-SE,
com
manutenção
da
prisão cautelar. Transitada em julgado, formalize-se a
Execução Definitiva.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR